Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-32.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação dos autores. Vôos sob conexão. Remanejamento do último trajeto, via transporte terrestre. Caso fortuito interno que não configura causa excludente de responsabilidade. Desfecho contratual que se deu com atraso de mais de cinco horas. Configuração de transtorno indenizável a título de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação dos autores. Vôos sob conexão. Remanejamento do último trajeto, via transporte terrestre. Caso fortuito interno que não configura causa excludente de responsabilidade. Desfecho contratual que se deu com atraso de mais de cinco horas. Configuração de transtorno indenizável a título de danos morais. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.